Tribunal: STF
Processo: RE 110252
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-14
Data de publicação: 1986-10-14

Ementa:
ICM. ISENÇÃO DE MATÉRIA PRIMA IMPORTADA. CRÉDITO DO VALOR
CORRESPONDENTE, QUANDO DA SAIDA DO PRODUTO MANUFATURADO.
ENCONTRANDO-SE ISENTA DE ICM A MATÉRIA PRIMA IMPORTADA, TEM DIREITO
O PRODUTOR DE CREDITAR-SE, QUANDO DA SAIDA DO PRODUTO, DO VALOR
REFERENTE AO ICM CONCERNENTE A PARTE ISENTA.
O IMPOSTO REFERENTE A PARTE ISENTA NÃO E DE SER PAGO AO ERARIO
ESTADUAL, POIS SE O FOSSE APENAS HAVERIA DIFERIMENTO. E POR ISSO
MESMO E QUE O INDUSTRIAL, SE REALIZAR O PAGAMENTO DA PARTE ISENTA -
E SUPORTANDO ELE TAL ONUS - CABE CREDITAR-SE DO VALOR
CORRESPONDENTE. CASO CONTRARIO, HAVERIA APENAS DIFERIMENTO, E NÃO
ISENÇÃO. E DE VER QUE, NO CASO, NÃO FICOU DITO - E POR ISSO O
ASPECTO NÃO FOI AQUI EXAMINADO - QUE O TRIBUTO RELATIVO A PARTE
ISENTA IRIA SER TRANSFERIDO AO CONTRIBUINTE DE FATO.